Tribunal: TJDFT
Processo: 0743266-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONTRADIÇÃO INTERNA NA REDAÇÃO DA EMENTA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de penhora sobre cotas sociais, no âmbito de execução de título extrajudicial. Alegam-se contradição interna e erro material na ementa do acórdão, além de omissão quanto à análise de dispositivos legais relacionados à exigibilidade do título executivo e ao princípio da menor onerosidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na ementa quanto ao resultado do julgamento do agravo de instrumento; (ii) definir se há contradição interna entre ementa, fundamentação e dispositivo do acórdão; (iii) apurar a ocorrência de omissão relevante para fins de prequestionamento quanto aos arts. 783, 784 e 805 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ementa do acórdão embargado contém erro material ao registrar, equivocadamente, o provimento do agravo de instrumento, enquanto o voto condutor, o dispositivo e a certidão de julgamento indicam, de forma unânime, o seu desprovimento
4. O erro material restringe-se à redação da ementa e não implica contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, tampouco modificação do mérito da decisão.
5. Não se constata omissão quanto ao art. 805 do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a necessidade de ponderação entre os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução.
6. Também não há omissão quanto aos arts. 783 e 784 do CPC, pois a decisão fundamentou-se na inexistência de coisa julgada como impedimento ao afastamento da exigibilidade do título, bastando-se para a conclusão adotada.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível, no caso, a atribuição de efeitos infringentes.
8. Eventual prequestionamento da matéria jurídica está resguardado pelo art. 1.025 do CPC, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para dirimir a controvérsia jurídica debatida nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos, e, parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A indicação incorreta do resultado do julgamento na ementa configura erro material sanável por embargos de declaração, sem implicar alteração do mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 783; 784; 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; TJDFT, Acórdão 1638796, 0714277-42.2022.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJe 29.11.2022.